Tribunal: TJPA
Processo: 0803489-11.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803489-11.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADRIANO CEZAR GOUVEIA CORREA

REQUERIDO: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803489-11.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ADRIANO CEZAR GOUVEIA CORREA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÕES POR HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. CORREÇÃO DE IMPRECISÕES NO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA AO PETICIONANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERROS E VÍCIOS A REPARAR EM SEDE REVISIONAL. AÇÃO IMPUGNATIVA UTILIZADA COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803489-11.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ADRIANO CEZAR GOUVEIA CORREA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
ADRIANO CEZAR GOUVEIA CORREA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém,
no processo de nº 0005205-29.2008.8.14.0401, perante o qual foi condenado.

Por oportuno, ressalto que da sentença condenatória o requerente apelou, sendo seu recurso julgado parcialmente provido conforme Acórdão da lavra da 2ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal, que redimensionou as penas do apelante.

Na exordial, o peticionante pleiteia a revisão da condenação da pena privativa de liberdade de 41
(quarenta e um) anos de reclusão, em regime fechado, pelas práticas criminosas de homicídio qualificado consumado (artigo 121, §2º, I e IV, do CP) em relação a vítima Bruno Abner Pereira Rodrigues e homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2º, IV e V, c/c 14, II, ambos do CP) no tocante a vítima Bruna Barbosa Coutinho.

Em suas razões, alega erro no cálculo dosimétrico, pugnando pelo
redimensionamento da sanção aplicada.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação opinou pelo improvimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Alega o requerente que o juízo de primeiro grau ao realizar a dosimetria da pena, julgou desfavoráveis os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime de forma equivocada.

Sustenta que na vetorial
“motivos do crime”
, o seu reconhecimento violaria a dupla punição pelo mesmo fato, haja vista que consta a qualificadora do homicídio por motivo torpe, o que configuraria evidente “bis in idem”, devendo ser considerada favorável ao mesmo.

No que diz respeito as
“circunstâncias”
e as
“consequências”
do crime, entende que não poderiam ser utilizadas para majorar a pena, uma vez que o resultado não ultrapassou o inerente ao próprio delito de homicídio, fazendo com que sua aplicação configure evidente “bis in idem”, o que não deve ser tolerado por esta Corte de Justiça, uma vez que atentatório ao regime constitucional vigente.

Pugna, por fim, pela redução da sanção-base para o seu mínimo legal, sob o argumento de que as vetoriais ao norte elencadas não devem prevalecer com negativas, visto que não foram devidamente fundamentadas.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão deste E. Tribunal, o enfrentamento de forma satisfatória da questão posta, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentados de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam no previsto no tipo penal de homicídio tentado (artigos 121, §2º, IV e V, c/c 14, II, ambos do CP) e de homicídio consumado (artigo 121, §2º, I e IV, do CP), não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do revisionante não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custa pelo requerente.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 03/12/2024